Tribunal: TJSP
Processo: 1002792-96.2016.8.26.0664
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Tratamento Médico-Hospitalar
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TEMA 1076/STJ. Recurso Especial provido pelo Superior Tribunal de Justiça, com determinação de reenvio dos autos à origem para fixação dos honorários, à luz do Tema 1076/STJ. Obediência ao comando da Corte Superior, para fixar a verba honorária sucumbencial nos percentuais mínimos previstos no art. 85, §§ 2o, 3o e 5o, do

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TEMA 1076/STJ. Recurso Especial provido pelo Superior Tribunal de Justiça, com determinação de reenvio dos autos à origem para fixação dos honorários, à luz do Tema 1076/STJ. Obediência ao comando da Corte Superior, para fixar a verba honorária sucumbencial nos percentuais mínimos previstos no art. 85, §§ 2o, 3o e 5o, do Código de Processo Civil, majorados em 1% pelo trabalho desenvolvido em grau recursal (CPC, art. 85, § 11), a incidir sobre o valor da causa atualizado. Recurso do autor provido.